Tribunal: TJES
Processo: 0014936-37.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014936-37.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014936-37.2019.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDIROCHAS

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela cooperativa de crédito, em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória mantendo a multa administrativa imposta pelo Procon por descumprimento do tempo de espera previsto na Lei Municipal nº 6.601/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/2012 e a nulidade do auto de infração por falta de fundamentação; (ii) a adequação da multa aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo normas sobre o tempo de espera em instituições financeiras, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O auto de infração lavrado pelo Procon, referente à demora no atendimento ao público, encontra-se fundamentado e amparado pela legislação local, não havendo nulidade no procedimento administrativo.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada pela recorrente, que não trouxe elementos suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no processo.

6. A penalidade aplicada pelo Procon respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo ao Judiciário revisá-la sem a demonstração de flagrante violação a esses preceitos.

7. A legislação modificadora que reduzia os valores das multas foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impossibilitando sua aplicação retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O município possui competência para legislar sobre o tempo de espera em instituições financeiras, e os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

2. Não comprovada a nulidade ou arbitrariedade no processo administrativo, mantém-se a multa imposta conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 24; Lei
Municipal nº 6.601/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 610.221 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, TEMA 272; STF, RE 559.650 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; TJES, Apelação nº 0004525-32.2019.8.08.0011; TJSP, AC nº 1005615-18.2021.8.26.0066.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDIROCHAS

em face da sentença (fls. 140/145), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 148/161), o recorrente alega, em resumo, i) a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/12; ii) que houve posterior modificação da legislação, reduzindo as multas em 50% (cinquenta por cento); iii) que as decisões proferidas no processo administrativo não foram fundamentadas; iv) a nulidade do auto de infração por ausência de indicação do dispositivo infringido; v) a insubsistência do auto de infração, devendo, por tal razão, ser anulado o processo administrativo e multa dele resultante e; vi) na remota hipótese de ser mantida multa, que deve - ao menos - ser reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 8061905, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, registro que este Sodalício já afastou a alegada inconstitucionalidade da legislação impugnada em diversas oportunidades, merecendo registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os municípios possuem competência para legislar sobre normas de interesse local, como no caso do tempo de espera em filas de banco. A propósito, cito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE BANCOS. REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RE 610.221 RG, (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 272)
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RE 559650 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18-12-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – MULTA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
LEI MUNICIPAL 6.601/12 – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- DOSIMETRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTA ARBITRARIEDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. (...) 4. Embora a autora repise os argumentos já lançados em sua petição inicial e na defesa apresentada no âmbito administrativo, não consta nos autos a cópia da decisão administrativa relativa aos autos 1754 e 2317, de modo que não é possível verificar a alegada nulidade por ausência de fundamentação. 5. Constam no processo tão somente os autos de infração, sendo possível observar, prima facie, a inexistência dos vícios apontados nas razões recursais, havendo a descrição dos fatos com a devida tipificação, suficientes ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. 6.
Embora a Apelante requeira, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/12, não cuidou de apontar qualquer vício de ordem formal ou material da norma, validamente editada pelo Chefe do Executivo, nos limites de sua competência, para regulamentar o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.
7. Além da ausência da decisão administrativa dos autos nº 1754 e 2317, impossibilitando a análise da legalidade da penalidade aplicada, a Apelante não logrou êxito em demonstrar eventual vício na dosimetria do processo nº 2316. 8. As decisões administrativas que constam nos autos estão amparadas na lei vigente ao tempo das autuações, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade. 9. Apelação da autora conhecida e não provida. (TJES, Classe: Apelação, 0004525-32.2019.8.08.0011, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 04/07/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. TEMPO DE ESPERA NO SETOR DE CAIXA BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 6.601/12. INOCORRÊNCIA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL E DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTAS. ADEQUADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INALTERADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre normas de interesse local, dentre elas, o período máximo no qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos no aguardo do atendimento. Precedentes do STF.
2. Inexiste violação ao princípio da isonomia, eis que a legislação municipal é expressa no sentido de que se aplica aos estabelecimentos bancários, cooperativas de créditos e similares. (...) (TJES, Classe: Apelação, 011140163889, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Superado esse ponto, no caso em apreço, o processo administrativo indica que a cooperativa de crédito foi autuada, em inspeção fiscal
in loco
, por ter sido constatado que o tempo de espera para atendimento não foi observado, sendo excedido o tempo previsto na legislação em 43 (quarenta e três) minutos.

Em defesa, a cooperativa indicou que já havia previamente informado ao Procon que naquela data haveria uma maior movimentação por ser posterior ao final de semana, além de ser dia de liberação de pagamento de funcionários.

Na sequência, o Procon Municipal, ao verificar a reincidência na infração, aplicou a
multa no valor de
R$18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais)
por considerar que não observado o tempo de atendimento previsto na legislação local, conforme previsto no artigo 1º, § 1º, II,
da Lei Municipal n.º 6.601/2012. Vejamos a disposição legal:

Art. 1º Fica determinado que as Instituições de Crédito/Prestação de Serviços Financeiros e/ou de Arrecadações Diversas, doravante denominadas para efeito desta Lei como Instituições Financeiras, estabelecidas neste Município, BANCOS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO E SIMILARES (conforme atividade principal definida no CNAE), devem prestar aos seus usuários os respectivos serviços do setor de caixas em tempo razoável.

§ 1° Para efeito desta Lei, tempo razoável a que se refere o caput deste artigo deverá ter o prazo máximo de:

I - 20 (vinte) minutos em dias normais;

II - 30 (trinta) minutos em véspera ou após feriados prolongados, em dias de pagamentos de servidores públicos, benefícios sociais em data calendário, contas de concessionárias dos serviços públicos, tributos e benefícios previdenciários, e datas que, por sua natureza extraordinária, se justificam;

III - 40 (quarenta minutos) quando por motivo de força maior ou caso fortuito, como “queda do sistema”, após restabelecidas as condições normais de trabalho.

Como se depreende,
não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença,
não se desincumbiu a cooperativa em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada, diante do atendimento intercalado de senhas preferenciais
.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON-SP. Penalidade aplicada pelo PROCON-SP por violação aos artigos 18, §6º, I, e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Pleito do autor de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido.
Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade
. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.
Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...] (
TJSP
; AC 1005615-18.2021.8.26.0066; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Camargo Pereira
; DJ 7.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ato Administrativo. Auto de infração. PROCON. Aumento abusivo de preço de produtos, dentre eles álcool em gel. Infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Elevação do preço dos produtos fiscalizados, sem a demonstração da justa causa, durante o período da pandemia. Ausência de atendimento pela empresa ao auto de notificação que solicitou a entrega de diversas notas fiscais de compra e venda de produtos para a constatação da irregularidade. Ademais, não verificada qualquer nulidade no processo que oportunizou a defesa da empresa autuada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1000422-90.2023.8.26.0053; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Danilo Panizza
; DJ 12.7.2023 - destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE BANCO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso. 2.
A obrigação legal de prestar atendimento ao consumidor em tempo ágil, de modo algum pode ser qualificada como sendo de adimplemento impossível. Isso ocorre pois, o banco apelante, assim como as demais instituições financeiras, possuem capacidade técnica suficiente para analisar as condições do mercado, aferindo, com precisão, os períodos de maior fluxo de pessoas nas agências, com antecedência suficiente, para providenciar a concentração de funcionários no atendimento prioritário ao público, sendo que o descumprimento da norma local (Lei Municipal 7.869/99), que impõe o atendimento ágil, caracteriza o ato ilícito. 3. A atividade desenvolvida pelas instituições bancárias, diante de suas características peculiares e de alta lucratividade, admite a sua submissão a regime jurídico diferenciado, sem que isto implique a quebra da isonomia substancial em relação a outras instituições, públicas ou privadas, com outro ramo de atuação
. 4. Nos moldes do artigo 30, inciso I da CF/88, cabe aos Municípios, por seu Poder Legislativo, a competência legiferante sobre o tempo máximo de permanência dos usuários/clientes nas filas dos bancos, pois o assunto é de interesse local. Precedentes do STF e do STJ. 5. Não é exorbitante a penalidade graduada de acordo com os ditames do artigo 57 do Estatuto Consumerista e com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Logo, atendidos os citados princípios, não cabe ao Judiciário modificar o valor da penalidade imposta. 6. Desprovido o recurso apelatório, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme (TJGO; RAC 5380711-53.2017.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 07/04/2022; DJEGO 25/04/2022; Pág. 2705)

Ademais, a decisão administrativa que gerou a multa questionada neste feito, ao contrário do que busca fazer crer a apelante, imputa corretamente os dispositivos infringidos e traz fundamentação adequada, ou seja, considera que o desrespeito ao tempo previsto, viola as normativas acima mencionadas.

Se não bastasse, a alegação de havia previamente informado ao Procon os dias de maiores movimento não possui o condão de anular a multa, pois a própria legislação permite um tempo maior de espera nesses dias, cabendo a cooperativa se adequar às normas consumeristas.

Portanto, caberia à instituição financeira trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma entendo que não há que se falar na nulidade da imposição da multa administrativa, visto que no caso em tela o Município de Cachoeiro de Itapemirim, através de seu órgão de fiscalização, PROCON, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE DÉBITO RELATIVO À MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 12.106,67 (CDA 2021/246.309-3). Sentença de improcedência. Insurgência da Embargante. Aplicação da multa prevista no art. 57, CDC, de competência do PROCON-RJ, órgão de proteção ao consumidor, nas hipóteses em que a atuação dos fornecedores de produtos e serviços lesionarem os direitos dos consumidores, que se insere no poder de polícia administrativa.
Ato de aplicação da multa, pelo referido Órgão, que apresenta a natureza jurídica de ato administrativo, de modo que possui as características inerentes à esta espécie jurídica, como a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade. Embargante que não se desincumbiu do ônus de afastar a legitimidade da multa aplicada pelo Procon e, consequentemente, não obteve êxito em demonstrar a ilegalidade e arbitrariedade de tal ato. O artigo 373, I, CPC/15 ao instituir o ônus da prova determina ser do autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito.
Incidência da Súmula nº 330, deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ; APL 0159792-50.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 26/05/2023; Pág. 462)

Superado este ponto, portanto, passo ao exame da arguição atinente a eventual excesso da multa arbitrada.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do do ato (oportunidade e conveniência).

Quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos à espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja
tese é perfeitamente aplicável ao caso
, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "
no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário,
não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes"
, de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa
" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Por fim, ainda que fosse possível aplicar as modificações ocorridas na Lei Municipal nº 6.601/12 - que reduziram os valores das multas - ao caso em comento, o que se mostra inviável, esclareço que o c. Tribunal Pleno reconheceu a inconstitucionalidade formal das referidas alterações:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 7.670/2018 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM TEMPO DE ATENDIMENTO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, VALOR DA MULTA E PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO VÍCIO DE INICIATIVA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1 . A referida lei dispõe sobre o tempo de atendimento nas instituições financeiras no Município de Cachoeiro do Itapemirim, o valor da multa e os procedimentos de aplicação. 2 . Outrossim, a referida Lei Municipal, ao dispor sobre o tempo de atendimento nas instituições financeiras no Município de Cachoeiro do Itapemirim, o valor da multa e os procedimentos de aplicação, viola o art. 63, parágrafo único, VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicável, pelo princípio da simetria, à iniciativa de projetos de leis por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal
. 3. Ação julgada procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200065108, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2024 às 14:39:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53703911102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014936-37.2019.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de
apelação cível interpost
a
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDIROCHAS
em face da sentença (fls. 140/145), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

julgou improcedente o pedido autoral.

O eminente relator negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida, sob o fundamento de que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos à espécie, o princípio da separação dos poderes”
.

Pois bem.

Não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência quanto à conclusão relativa ao desprovimento do recurso, contudo, o faço por fundamento diverso.

Na hipótese, a apelante foi autuada na esfera administrativa por ter sido constatado que o tempo de espera para atendimento não foi observado, sendo excedido o tempo previsto na Lei Municipal nº 6.601/12 em 43 (quarenta e três) minutos.

Neste aspecto, considero que a
fixação
da multa
deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso,
contudo,
entendo que o
quantum
da multa foi fixado
na esfera administrativa
de forma proporcional e
r
azoável,
no patamar de
R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais),
mormente porque
a infraç
ão
observada
se
limit
ou
ao descumprimento de tempo de espera de cerca de
quarenta minutos
, circunstância que, a meu sentir,
é
apta a gerar multa
no referido montante
.

Pelo exposto, n
a forma dos fundamentos ora delineados, acompanho o voto de relatoria.

É como me manifesto.